Tribunal: STF
Processo: RE 73463
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
O ACÓRDÃO EMBARGADO VERSOU O TEMA DO RATEIO DA PENSÃO NA HIPÓTESE DE
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO CASAMENTO DA VIÚVA OU DA FILHA
O ARESTO PARADIGMA CUIDOU APENAS DA CESSAÇÃO DA PENSÃO EM VIRTUDE DA
MAIORIDADE ALCANCADA PELO BENEFICIARIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS A MINGUA DO PRESSUPOSTO DA DISCREPANCIA.